Tribunal: TJSP
Processo: 2196948-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2196948-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDRE LUIS
DIAS GALVAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196948-80.2020.8.26.0000 -Voto no 35.419
2
Habeas Corpus no 2196948-80.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.419
Habeas Corpus
Tráfico de substâncias entorpecentes

Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar

Alegação de ausência de justa causa
Inadmissibilidade

Manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem
pública, mercê da gravidade in concreto do delito,
evidenciada pela variedade e quantidade significativa de
drogas apreendidas (22 porções de maconha, pesando 30,23
gramas; 50 eppendorfs de crack, pesando 6,42 gramas; e 40
eppendorfs de cocaína, pesando 15,39 gramas), reveladora
da periculosidade do agente, além de sua reincidência
específica - Descabimento, por inadequação, de qualquer das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei no
12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo
282, inciso II, do mesmo Código. Hipótese, ademais, em que
a respeitável recomendação acima mencionada não possui
caráter vinculante, devendo a necessidade de a outorga da
prisão domiciliar ser analisada em cada caso concreto, de
forma excepcional. Situação, de resto, em que o quadro
apresentado não se amolda à hipótese de prisão domiciliar
preconizada pelo artigo 318, inciso II, do Código de Processo
Penal. Mandamus denegado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Defensor Público Noadir Marques da Silva, com pedido de liminar, em prol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196948-80.2020.8.26.0000 -Voto no 35.419
3
de André Luís Dias Galvão, preso em caráter preventivo por conversão
pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, de Lei no
11.343/06, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Campinas, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê da
falta de justa causa para manutenção da custódia cautelar, seja porque a
conduta do paciente não tem como elementares a violência ou a grave
ameaça, seja porque os policiais narraram que apreenderam droga no
interior da residência do paciente, sem que apontassem atos peculiares de
tráfico de entorpecentes, seja porque os milicianos se basearam em delação
apócrifa para justificarem a ação, mas não indicaram testemunhas isentas,
seja porque o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em face da
pandemia de Covid-19.
Por isso, requer a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, outorgar a
ele prisão domiciliar.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela
d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196948-80.2020.8.26.0000 -Voto no 35.419
4
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação de
estar o paciente a sofrer coação ilegal em face da mantença da custódia
cautelar, a despeito da ausência de justa causa, a afetar, em tese, sua
liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.
Infere-se dos autos que, no dia 18 de junho de
2020, por volta das 16:45 horas, na Rua Jutaí, n.o 212 bairro Jardim Ouro
Verde, na cidade e Comarca de Campinas, o paciente foi preso em flagrante
porque, em tese, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de
terceiros, 50 eppendorfs contendo 6,42 gramas de crack e 40 eppendorfs
de cocaína pesando 15,39 gramas, bem como, na mesma ocasião, tinha em
depósito, para fins de tráfico, 22 porções de maconha pesando 30,23
gramas.
Segundo apurado, Policiais Militares estavam em
patrulhamento de rotina, quando um transeunte, de identidade
desconhecida, forneceu a equipe características de um individuo que estaria
na pratica delitiva de trafico de drogas. Diante de tais informações, a
equipe dirigiu-se até o local indicado, onde os agentes públicos avistaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196948-80.2020.8.26.0000 -Voto no 35.419
5
um sujeito com as características iguais as foram que passadas pelo
transeunte. O paciente, percebendo a aproximação da viatura, adentrou na
casa de número 212 pelo corredor que dava acesso aos fundos da
residência, tendo sido avistado, logo a seguir, sobre o telhado com uma
pequena bolsa nas mãos. Atendendo às ordens dos militares, ele retornou à
frente da residência onde foi abordado e revistado, mas nada de ilícito foi
localizado em seu poder.
Contudo, em vistoria realizada no interior da casa,
os militares encontraram debaixo do colchão da cama do quarto, a mesma
bolsa que o paciente trazia consigo em cima do telhado. Ela continha 50
pedras de crack e 40 eppendorfs de cocaína, e próximo a mesma também
foi localizada a quantia de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais). Ainda em
busca pela residência, em cima da geladeira na cozinha, foram apreendidas
22 porções de maconha, bem como R$ 15,75 (quinze reais e setenta e
cinco centavos). Em outro pote, ainda na cozinha, forma localizados
também R$ 67,05 (sessenta e sete reais e cinco centavos) em moedas.
O paciente teria confessado informalmente aos
policiais que estava desempregado e optou por vender drogas, por não ter
conseguido um trabalho.
Pode-se afirmar que o fumus commissi delicti
afigura-se presente, pois emergem dos autos prova da materialidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196948-80.2020.8.26.0000 -Voto no 35.419
6
indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente da prática do gravíssimo
crime de tráfico de entorpecentes.
Importa anotar, ainda, que o tráfico de drogas é
crime permanente para cuja configuração, dentre outras figuras, basta o
agente trazer consigo ou ter em depósito substâncias entorpecentes em
circunstâncias indicativas de que estejam destinadas ao consumo de
terceiro, como no caso em apreço, sendo irrelevante o fato de os policiais
terem, ou não, apontado atos peculiares de tráfico de entorpecentes.
Outrossim, não descaracteriza o crime ou a prisão
o fato de a pessoa que denunciou o paciente ter optado por não se
identificar, sobretudo considerando que os fatos delatados se confirmaram
e o acusado estavam mesmo em poder de drogas variadas em
circunstâncias que denotam indícios da prática da mercancia ilícita.
De outro vértice, também o periculum in mora ou
periculum libertatis se mostra presente.
Com efeito, o MM. Juiz a quo houve por bem
converter a prisão do paciente em preventiva, com o escopo precípuo de
garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade in concreto do delito,
evidenciada pela variedade e quantidade significativa de drogas
apreendidas (22 porções de maconha, pesando 30,23 gramas; 50
eppendorfs de crack, pesando 6,42 gramas; e 40 eppendorfs de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196948-80.2020.8.26.0000 -Voto no 35.419
7
pesando 15,39 gramas), reveladora da periculosidade do agente, além de
sua reincidência específica, de modo que a r. decisão objurgada apresenta
motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo
312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo
93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na
espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas
cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código antedito, com a
redação que lhe conferiu a Lei no 12.403/2011.
Convém
anotar
que
a
demonstração
da
necessidade do decreto de prisão preventiva, como ocorreu no caso em
apreço, torna, obviamente, prejudicada a análise sobre a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Importa considerar, ainda, que a conservação do
paciente no ergástulo, até mesmo para acautelar o meio social, não
constitui qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se
considerando que com o postulado constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF) coexistem perfeitamente a prisão em flagrante e a prisão
ordenada pela autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI, CF), que são
igualmente contempladas pela mesma Carta Constitucional de 1988.
É bom enfatizar, nesse passo, que a “admissão e
aceitação constitucional da prisão cautelar têm por fundamento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196948-80.2020.8.26.0000 -Voto no 35.419
8
imprescindibilidade
que
tal
providência
representa.
Essa
reconhecida necessidade social é que acaba por explicar a
convivência harmoniosa entre a prisão cautelar e o princípio da
presunção de inocência”, consoante o pertinente escólio do Prof. Fábio
Ramazzini Bechara.1
Assim, malgrado a gravidade em abstrato do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a manutenção da prisão,
é certo que a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, na espécie,
evidenciada pelas circunstâncias de sua perpetração, basta para justificar a
segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, tornando-se
irrelevantes até mesmo primariedade e bons antecedentes do agente,
atributos que devem ser esperados de todo e qualquer cidadão.2
Vale registrar, ainda, que a segregação cautelar
do paciente se justifica no fato de estarem presentes os requisitos da
prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
razão pela qual se mostra desnecessária a discussão em torno da
inconstitucionalidade da vedação legal à liberdade provisória aos acusados
da prática do tráfico de drogas, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) número 1038925, com
repercussão geral reconhecida.
1 - Fábio Ramazzini Bechara, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.
2 - TJSP 3a C. j. 25.5.92 v.u., Rel. Des. Carlos Bueno "in" RT 689/338. No mesmo sentido: TJSP 5a C. j. 17.6.92 Rel. Des.
Celso Limongi, "in" RT 687/278.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196948-80.2020.8.26.0000 -Voto no 35.419
9
Por
outro
lado,
cumpre
registrar
que
a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sem caráter
vinculante, é para que os Tribunais e Magistrados adotem medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus COVID-19
no âmbito dos estabelecimentos dos sistemas prisional e socioeducativo, o
que deve ser feito sempre de forma criteriosa, em face de cada situação
concreta, ou seja, não parece que tal ato, data máxima vênia, esteja a
recomendar a soltura ou a outorga indiscriminada de prisão domiciliar a
presos, sobretudo em casos como o do paciente, recolhido cautelarmente
acusado do cometimento do grave e hediondo crime de tráfico de drogas.
Aliás,
não
há
qualquer
comprovação
nos
presentes autos de que o paciente esteja extremamente debilitado em
decorrência de doença grave e não possa receber o atendimento médico
adequado ao seu caso de enfermidade dentro do Sistema Penitenciário, ou
seja, o quadro apresentado nesta ação de habeas corpus não se amolda à
hipótese de prisão domiciliar preconizada pelo artigo 318, inciso II, do
Código de Processo Penal.
A propósito da pretensão de prisão domiciliar, em
face da pandemia de Covid-19, oportuno colacionar abaixo trecho de
despacho de indeferimento de liminar pelo Ministro Rogério Schietti Cruz,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em dia 20 de março de 2020, nos
autos do Habeas Corpus no 567.408-RJ (2020/0070906-7):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196948-80.2020.8.26.0000 -Voto no 35.419
10
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não
se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal”.
Logo, não há espaço para outorga indiscriminada
de prisão domiciliar, mesmo tendo em vista a pandemia do novo
coronavírus, sem que haja exame criterioso acerca da necessidade
excepcional da adoção de tal medida, em face de eventual situação
delicada de saúde do preso.
Impende anotar, ainda, que o enfrentamento do
surto de Covid-19 não autoriza, por si só, o deferimento generalizado de
pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, sobretudo por falta de amparo
legal e porque a soltura de criminosos processados ou condenados, sem
criteriosa análise sobre a existência de situação excepcionalíssima de
gravíssimo estado de saúde do preso, comprometeria a preservação da
segurança pública, dever do Estado nos termos do artigo 144 da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196948-80.2020.8.26.0000 -Voto no 35.419
11
Por
fim,
oportuno
lembrar
que,
conforme
amplamente divulgado pela mídia nacional, a tutela provisória concedida
pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio, na ADPF 347,
relativamente à pandemia do novo coronavírus, acabou por não ser
referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Destarte, não se detectando o constrangimento
ilegal com que acena o ilustre impetrante, exsurge inarredável a denegação
do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator